Tribunal: TJMT
Processo: 0021175-85.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0021175-85.2016.8.11.0041
Recorrente: Igreja Mundial do Poder de Deus
Recorrida: GM Construtora e Incorporadora Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela Igreja Mundial do Poder de Deus, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100151987):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – PRORROGAÇÃO TÁCITA – DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORA QUE O CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL FOI PRORROGADO – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e à ré, a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II, CPC).
Demonstrado pela autora que houve a prorrogação tácita do contrato de locação de imóvel e a inadimplência, inclusive com questionamento da locatária acerca de valores pendentes, deve ser acolhido o pedido inicial de condenação da ré ao pagamento dos aluguéis em atraso e os acessórios”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0021175-85.2016.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 24/08/2021, p. 1o/09/2021).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 105340470):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES EM UM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL EXISTENTE EM UM DOS EMBARGOS EM RELAÇÃO À SUCUMBÊNCIA – ERRO SANADO – REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS E ACOLHIDOS EM PARTE OS EMBARGOS DE GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Dentre os embargos de declarações opostos, devem ser rejeitos os recursos nos quais não ficaram evidenciados os alegados vícios da omissão e contradição. Todavia, uma vez demonstrado o erro material em um dos embargos de declaração, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022, I do CPC”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por GM Construtora e Incorporadora Ltda., em face da sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, de improcedência dos pedidos em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios, proposta pela apelante em face da Igreja Mundial do Poder de Deus, com condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa e o tempo de dedicação e o zelo demonstrado pelo advogado.
A Câmara julgadora deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a apelada ao pagamento de aluguel dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2016 (R$ 9.961,85); ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente aos reparos na calçada; pagamento de cláusula penal correspondente à 03 (três) meses de aluguéis e ao pagamento proporcional do IPTU de 2016 até julho/2016 a ser apurado em liquidação de sentença, valores que serão corrigidos pelo INPC, a partir de cada vencimento, acrescidos com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. (id 97748476 - Pág. 4)
A parte recorrente alega violação aos artigos 107, 113, 187, 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que “restou cabalmente comprovado nos autos, que a recorrente nunca renovou contrato com a recorrida e, muito menos manifestou sua vontade em renová-lo”.
Assevera que “diante do que foi decido pelo juiz de primeiro grau, repita-se, MM. Juiz que teve contato com as partes e instruiu o processo, dúvidas não há que NUNCA houve prorrogação de contrato, por consequente, NUNCA houve manifestação de vontade da recorrente em renová-lo”.
Recurso tempestivo (id 108879951) e preparado (id 108381957).
Contrarrazões no id 112520479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Consoante a previsão das Súmulas 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, tampouco o reexame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 107, 113, 187, 421 e 422 do Código Civil, amparada na assertiva de que “o contrato de locação entre Recorrente/Locatária e o recorrido/Locador, vigeu apenas e tão somente de 01/05/2014 até 01/05/2015; Que findo este único contrato, não houve renovação e menos ainda, assinatura de novo contrato”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “consta na Cláusula Terceira do contrato inicial: ‘Prazo de Vigência: O prazo estipulado da locação é de 01 (um) ano, com início em 01/05/2014 e término em 01/05/2015, sem direito a renovação automática e com renúncia expressa do direito de preferência de compra do terreno’. Mas os documentos apresentados pela autora indicam que a vontade das partes caminhou em sentido oposto, visto que tacitamente renovado o contrato, mediante o pagamento pela ré de boa parte de sua vigência”. (id 97748476 - Pág. 3)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, necessária a interpretação de cláusula contratual, bem como de fatos e provas o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 doSTJ.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“Na realidade, a discussão gira em torno da interpretação da cláusula firmada entre as partes, para definir se a simples manifestação verbal ou tácita dos contratantes geraria a prorrogação do contrato de locação por iguais períodos, ou se a concordância verbal seria somente com o prosseguimento do contrato, não abrangendo um prazo certo (prorrogação por prazo indeterminado), para o qual seria necessária manifestação específica. Nesse contexto, o conhecimento do recurso especial esbarra na censura das Súmulas no 5 e 7/STJ”. (REsp 1725094/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, , julgado em 09/04/2018, DJe 12/04/2018).
Por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.